Tribunal: STF
Processo: RE 1469887
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Altura mínima para cargo do Sistema Único de Segurança Pública. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que afirmou a constitucionalidade de lei estadual que fixou altura mínima para o ingresso na Polícia Militar, mantendo-se a reprovação de candidata inscrita em concurso público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança, nos casos em que o parâmetro é mais rigoroso do que o exigido para militares do Exército.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, na ADI 5.044, declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 11 da Lei Federal nº 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal nº 12.086/2009), que exige altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres para ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Afirmou, contudo, a inconstitucionalidade da exigência para os cargos de oficiais bombeiros militares de saúde e de capelães. Isso porque os fatores de discriminação para ingresso no serviço público devem estar relacionados às funções a serem exercidas pelo ocupante do cargo. 



    4. A jurisprudência do STF, de todo modo, assinala que a exigência em lei de altura mínima para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança deve observar os parâmetros da Lei Federal nº 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército: altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.



    5. A altura mínima fixada pelo legislador estadual não observou o parâmetro utilizado pelo STF para aferir a razoabilidade do requisito para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido.



          Tese de julgamento: “A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; art. 144, § 6º; Lei federal nº 12.705/2012; Lei nº 6.803/2007 do Estado de Alagoas. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.10.2018; ARE 1.459.395 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2024; RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024.